Tribunal: TJDFT
Processo: 0708039-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708039-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA RECORRIDO: LOCMAIS EQUIPAMENTOS E REVITALIZE FACHADAS LTDA, SOLUCAO EM ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO NÃO REALIZADO NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MÃO DE OBRA. SERVIÇOS EXTRAS. INADIMPLEMENTO. VALIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL. MENSAGENS DE WHATSAPP. MEIO DE PROVA. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS. VALOR A SER APURADO MEDIANTE LIQUIDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações objetivando a reforma de sentença, em ação de cobrança, na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$7.937,00 (sete mil novecentos e trinta e sete reais), pelo inadimplemento referente à mão de obra, bem como dos aluguéis dos equipamentos tardiamente devolvidos, além de eventuais valores devidos em razão de equipamentos não devolvidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de análise de pedido não realizado na petição inicial, a quantia inadimplida relativamente à contratação de mão de obra, bem como os valores devidos pelo aluguel dos equipamentos não devolvidos no prazo e a culpa pela devolução tardia. III. Razões de decidir 3. Em observância ao princípio da adstrição, não se conhece de pedido que sequer foi mencionado na petição inicial, sobrevindo apenas em alegações finais. 4. No Tema 237, de repercussão geral, o STF reconheceu a licitude da prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. 5. As conversas de Whatsapp constituem meio idôneo de prova, admitida como válida quando a impugnação da parte contrária é genérica e desprovida de argumentos sólidos, já que o art. 369, do CPC adotou o sistema da atipicidade dos meios de prova. 6. Comprovou-se, pelas provas constantes dos autos, que houve a realização de outros serviços além daqueles inicialmente previstos nas propostas iniciais apresentadas à ré. No entanto, não é possível considerar o valor de R$ 21.500 como devido em razão do inadimplemento com relação à mão de obra, uma vez que o documento de ID 185938376 contempla também a locação de alguns equipamentos. Assim, a quantia fixada em sentença, relativamente aos “serviços extras”, no valor de R$7.937,00 foi corretamente estipulada como devida pela ré, diante do comprovado inadimplemento. 7. No tocante ao aluguel dos equipamentos, comprovou-se que a ré, durante o processo, efetuou a devolução de alguns deles, bem como que houve a recusa, por sua parte, em pagar o frete cobrado pela autora para recolher os equipamentos. Dessa forma, cabe à ré o pagamento dos aluguéis relativamente ao período em que esteve de posse dos materiais. 8.Os valores devidos devem ser apurados mediante liquidação de sentença, na qual também deverá ser apurado o valor de compra dos itens não devolvidos. IV. Dispositivo 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 369. Jurisprudência relevante citada: Tema 237 do STF; TJDFT, Acórdão 1948580, Rel. Soníria Rocha Campos D`Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.034, §2o, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Subsidiariamente, sustenta a possibilidade de suprimento da omissão pelo STJ; b) artigos 6o, 8o, 10 e 369, todos o CPC, e 421 e 422, ambos do CC, afirmando que gravação clandestina produzida sem consentimento e com intuito lesivo constitui prova ilícita. Invoca violação ao dever de lealdade processual e à boa-fé objetiva. Argumenta sobre a nulidade da prova ilícita e seus efeitos contaminantes, asseverando que a utilização de prova obtida por meio ilícito acarreta a nulidade não apenas do meio probatório, mas também de todos os atos processuais dele decorrentes, em aplicação direta da teoria dos frutos da árvore envenenada. Destaca que a prova ilícita e a conduta desleal invalidam a sentença e o acórdão, impondo sua anulação. Ressalta que a decisão recorrida também ofende o artigo 10 do CPC, ao admitir e valorar prova ilícita sem oportunizar às partes o contraditório efetivo sobre sua licitude. Sustenta que a admissão de prova obtida por meio ilícito afronta o modelo cooperativo de processo. Requer, assim, o reconhecimento da ilicitude da prova produzida sem consentimento, declarando-se sua nulidade absoluta; a desconsideração de todos os atos e conclusões dela decorrentes, com o consequente desentranhamento do material dos autos e a revaloração jurídica das provas remanescentes, para afastar a condenação imposta com base em elemento probatório inválido; c) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 10, 77, inciso II, 79, 80, incisos II e III, e 369, todos do CPC, e 421 e 422, ambos do CC, buscando o reconhecimento da litigância de má-fé da parte adversa, com a anulação dos atos contaminados pela conduta desleal e a exclusão de toda prova produzida sob tais vícios; d) artigo 397 do CC, sustentando que, ao presumir a mora e a retenção indevida sem qualquer prova concreta ou notificação prévia, o acórdão recorrido incorreu em erro de direito; e) artigos 5o, incisos XXXV e LV, da CF, e 1.026, §2o, do CPC, pleiteando o afastamento da multa aplicada, pois os embargos tinham finalidade legítima de prequestionamento. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto às teses supramencionadas, relativas à ilicitude da gravação clandestina, à necessidade de interpelação para constituição em mora e ao dever de fundamentação e enfrentamento das teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAYANA KARENINY LIMA DA SILVA, OAB/RN 10.965. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, ambos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.034, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 8o, 10, 77, inciso II, 79, 80, incisos II e III, 369, e 1.026, §2o, todos o CPC, 397, 421 e 422, todos do CC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre os temas invocados, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome da advogada RAYANA KARENINY LIMA DA SILVA, OAB/RN 10.965. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028